Tribunal: STF
Processo: HC 217224
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Prisão cautelar. Materialidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE. VIA IMPRÓPRIA. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de estupro teria sido praticado contra uma adolescente de 14 anos, mediante a prática de atos libidinosos diversos, com resistência da vítima. 



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 



    4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 



    5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da ocorrência do crime - materialidade - suficiente para a decretação da prisão preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Reconhecer ausentes a grave ameaça ou a violência, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável por meio de habeas corpus.



    6. Apesar do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até o decreto prisional (cerca de um ano), a extrema gravidade concreta da conduta delituosa impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Pelo que se depreende, não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados.



    7. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 14.10.2021 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). A ordem foi parcialmente concedida “tão somente para determinar a realização da audiência de custódia do Paciente”. 



4. Em seguida, foi impetrado HC no STJ. O Relator do HC 715.058, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Além disso, ressalta a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de comprovação da materialidade delitiva. Afirma que, “para a incidência no tipo penal de estupro, nos termos do art. 213, do CP, o agente tem de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Contudo, “embora conste nos autos relatos da prática de atos libidinosos contra a vítima, não há qualquer menção ao uso de VIOLÊNCIA real e/ou GRAVE AMEAÇA, o que, em uma análise sumária da questão, descredibiliza a existência da materialidade e descredibiliza o decreto prisional”. Ressalta que a “‘insistência’, a ‘persistência’ e a ‘tentativa de convencer a vítima a ficar’, no contexto dos autos são condutas reprováveis do ponto de vista moral, mas, de modo algum, podem ser interpretadas como violência real ou grave ameaça”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, a hipótese é de paciente preso preventivamente “em razão da suposta prática de estupro – art. 213, §1º, do CP, contra a vítima (...) (então com 14 anos), aproveitando-se, em tese, do fato de que a vítima participava da Igreja Cristã no Brasil de Iuiu/BA e, desde o ano de 2017, acompanhava o Paciente e sua companheira em viagens, considerando serem eles dirigentes da mocidade da referida igreja”. Sendo assim, a prisão preventiva do paciente justifica-se em razão da gravidade em concreto do crime.



12. Quanto ao mais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator